Tribunal: TJSP
Processo: 1129611-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Compra realizada com pagamento por meio de boleto encaminhado pelo mesmo e-mail com o qual a autora se relacionava com o funcionário da ré – Responde objetivamente a concessionária que permitiu emissão de boleto fraudado – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.